Tribunal: CARF
Processo: 13657.000479/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.000479/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.039 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOAQUIM APARECIDO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
COMPROVAÇÃO.
Quando for devidamente comprovado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, são tributáveis, no percentual de 40% dos
rendimentos totais, os serviços de transporte, em veículo próprio ou locado,
inclusive mediante arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de
domínio ou alienação fiduciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-18.878,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 153/155) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls.
4/11), referente ao exercício de 2002.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000479/2005-24
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000479/2005-24

(...)
O interessado apresentou a impugnação de fls. 01/02, na qual propugna, em
síntese, que seja aplicada a redução dos totais de rendimentos tributáveis lançados no
auto de infração para 40% (quarenta por cento), conforme legislação que regulamenta
o imposto de renda para a prestação de serviços de transportes. Dessa forma, de
acordo com os cálculos efetuados, cabe a restituição de imposto ao contribuinte na
monta de R$ 4.315,38. Para amparo de suas alegações, o autuado fez anexar os
elementos de fls. 11/15.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
No exame das alegações e documentos oferecidos pelo autuado, é de se revelar
que esse expôs a realização de serviços de transporte, mediante o uso do caminhão
GMC, placa GVE 5811, pretendendo, dessa forma, que a totalidade do valor tributável
expresso no auto de infração seja reduzido a 40% (quarenta por cento), nos termos da
legislação.
Num primeiro tomo, cabe salientar que os valores tributáveis declarados (fl.
144) corresponderam a R$ 39.785,03, e, em face desses, não trouxe o interessado
qualquer demonstração de que houvesse erro de fato visando propiciar a sua correção.
Em assim sendo, é de se aplicar a vedação constante do art. 832 do RIR/1999 acerca
da retificação da declaração após o início de qualquer procedimento fiscal.
Ademais, pela mera observação de sua DIRPF/2002, constata-se de um
acréscimo patrimonial de R$ 30.520,31 (R$ 216.803,38 — R$ 186.283,07), para uma
disponibilidade declarada de apenas R$ 26.951,99 [R$ 31.828,03 (base de cálculo) —
R$ 4.876,04 (IRRF)], salientando-se, à luz do precitado art. 47, § 3°, do RIR/1999,
que a parcela não-tributável não se presta para justificar acréscimo patrimonial. Tal
discrepância firma a convicção da existência, de fato, da omissão de rendimentos, por
parte do contribuinte, para o exercício fiscal em análise.
No tocante às omissões de rendimentos apontadas pela Fiscalização, com fulcro
nas DIRF de fls. 119/120, destaca-se o fato de o contribuinte não carrear aos autos
quaisquer provas que corroborassem a alegação de os valores por ele omitidos
correspondessem à totalidade dos percebidos em razão de transporte de carga, quais
sejam: comprovante de rendimentos, rpa, recibos, notas fiscais, declarações das
fontes pagadoras, etc. E, nesse tocante, vale frisar que, segundo os arts. 15 e 16, III, e
§ 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação conferida pelo art. 1° da Lei n°
8.748, de 1993 e pelo art. 67 da Lei n°9.532, de 1997, cabe ao interessado instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamentar.
A simples juntada de CRLV (fl. 11), NF de peças de veículos (fl. 12), Alvará de
Licença para Localização e Funcionamento para serviços de guincho (fl. 14) e uma
GPS, competência 12/2001, é insuficiente para que se aplique o previsto no art. 47, I,
do RIR/1999, sobre os rendimentos omitidos identificados pela autoridade revisora.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 159/167), o recorrente, em síntese,
reitera o seu pedido, contrapondo os argumentos expendidos pelo julgamento de piso, e
apresenta documentos adicionais para comprovação do seu direito (e-fls. 169/576).
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000479/2005-24

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor total de R$
39.609,17.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que prestava serviços de transportes, mais
precisamente, de reboque de veículos sinistrados e/ou com pane para companhias de seguros (a
elas próprias ou às empresas terceirizadas por elas indicadas), que os rendimentos auferidos por
ele e declarados à Receita Federal por ele e pelas fontes pagadoras foram provenientes desta
prestação de serviço, já que trabalhava como autônomo nessa atividade.
Em relação aos valores das omissões de rendimentos apontados pela fiscalização,
afirma que são pacificamente parcelas dignas de aplicação do previsto no artigo 47, inciso I do
RIR/99, pelo fato desses valores corresponderem a prestação de serviço de transporte de carga e,
para tanto, o recorrente junta diversas provas ao processo.
De início, convém reproduzir o relatado no demonstrativo das infrações da
presente autuação (e-fls. 7).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DE
ACORDO COM AS DIRFS ENTREGUES PARA A SRF PELAS FONTES
PAGADORAS, O CONTRIBUINTE OMITIU OS SEGUINTES RENDIMENTOS:
R$ 7.094,40 (USS SOL. GER. LTDA) + R$ 2.663,61 (MERCOSUL ASSIST.
PARTIC. LTDA) + R$ 18.779,70 (PORTO SEGURO CIA. SEG. GERAIS) + R$
5.071,46 (USS ASSIST. 24H LTDA).
A matéria é tratada pelo artigo 47 do RIR/99, legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000479/2005-24

II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).
O interessado colacionou aos autos, juntamente com sua peça impugnatória: i)
CRLV do veículo (e-fls. 12); ii) Nota fiscal de revisão do veículo (e-fls. 13); iii) GPS código
1007 (e-fls. 14); e iv) Alvará (e-fls.15).
Conjuntamente ao seu recurso voluntário adicionou os seguintes documentos: i)
Declarações (e-fls. 169/171); e ii) Ordens de serviço (e-fls. 174/576).
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que ficou sobejamente
comprovado que assiste razão ao interessado.
Isto posto, voto pela exoneração da presente autuação, devido a sua
insubsistência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital